Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-17.2012.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000414-17.2012.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Divisão e Demarcação, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C LTDA - CNPJ: 20.935.755/0001-95 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), LAVINYA DIAS VASTO - CPF: 057.953.241-08 (ADVOGADO), MARILENE PAULINO DA COSTA - CPF: 923.204.737-34 (APELANTE), VALE DO BEROABA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.488.486/0001-00 (APELANTE), VIMAAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 68.312.354/0001-05 (APELANTE), CAMBURUPI AGRICOLA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.453.966/0001-06 (APELANTE), ESPÓLIO DE PETER JOHANNES RIETJENS - CPF: 040.635.970-91 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACOBUS JOHANNES RIETJENS - CPF: 065.101.240-68 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), Tereza Joana Rietjens (APELADO), PAULO ROBERTO LORENZ - CPF: 345.533.710-49 (ADVOGADO), GERARDA BARBARA MARIA RIETJENS (APELADO), Martina Joanna Bublitz (APELADO), Bernardo Adriano Rietjens (APELADO), Joana Gerarda Huber (APELADO), Maria Catarina Schafer (APELADO), Erico Rietjens (APELADO), Guilherme Joao Rietjens (APELADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ANTONIUS JOHANNES RIETJENS - CPF: 522.648.740-15 (APELADO), Angela Maria Burgel Rietjens (APELADO), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (APELADO), ESPÓLIO DE JOHANNA GERARDA HUBERS RIETJENS - CPF: 020.454.140-94 (APELADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), GUILHERME JOAO RIETJENS - CPF: 345.541.570-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO ADRIANO RIETJENS - CPF: 332.023.620-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERARDA BARBARA MARIA RIETJENS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CATARINA SCHAFER (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JOAO RIETJENS - CPF: 345.541.570-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIUS JOHANNES RIETJENS - CPF: 522.648.740-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – NÃO CONHECIMEMENTO – PRECLUSÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO ENTRE OS TÍTULOS E POSSE INJUSTA – IMPROCÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao laudo pericial deve ser feita no momento processual oportuno, sob pena de preclusão. Assim, considerando o não recebimento da peça em virtude sua apresentação extemporânea, as alegações recursais relacionadas a vícios no laudo pericial e necessidade conversão do julgamento em diligência para sua complementação/adequação não comportam conhecimento.

Considerando, à luz da prova pericial, que não há necessidade de fixação de limites entre as propriedades, pois os limites de ambas as partes estão claramente definidos nos títulos, e que a ocupação da área pelos Requeridos se deu de acordo com a descrição formal nos seus respectivos títulos, o que não configura posse indevida, não carece de reforma a sentença de improcedência proferida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000414-17.2012.8.11.0027

APELANTES:
SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C LTDA E OUTROS

APELADOS:

ESPÓLIOS DE PETER JOHANNES RIETJENS, JACOBUS JOHANNES RIETJENS E JOHANNA GERARDA HUBERS RIETJENS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C LTDA. e OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da
Ação Demarcatória c/c Reinvindicação e Perdas e Danos
ajuizada em face dos ESPÓLIOS DE PETER JOHANNES RIETJENS, JACOBUS JOHANNES RIETJENS e JOHANNA GERARDA HUBERS RIETJENS (proc. n. 0000414-17.2012.8.11.0027), julgou improcedente o pedido, condenando os Autores/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem que a impugnação ao laudo pericial foi realizada fora do prazo legal por defeito ou vírus do “
computador encarregado do protocolo virtual (PJE)
” e que a “
Magistrada a quo, ao embasar a sentença recorrida apenas no laudo oficial, ignorando, por completo, as razões técnicas expendidas nas alegações finais apresentadas pelos Apelantes, Ind. no 186332488 - pg. 1 a 31, feriu, de morte, o artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC., eis que houve entrega de prestação jurisdicional incompleta, comprometendo, irremediavelmente, o contraditório ou o devido processo legal
”.

Afirmam que “
resta evidente que o presente feito se consubstancia em AÇÃO DEMARCATÓRIA, conforme se exsurge da análise da petição inicial e do despacho saneador. Contudo, o Laudo Pericial, ao medir em prancheta apenas as ocupações das áreas dos Apelantes, e não as extensões perimetrais constantes das matrículas dos Títulos Triunfo e São Jorge, dos quais se originam as áreas dos Apelantes, desvirtuou a natureza da lide, transformando-a indevidamente em mera análise possessória
”, sendo necessária a conversão do julgamento em diligência para fins de adequação do laudo pericial aos termos do pedido demarcatório.

Alegam que a julgadora singular, ao concluir pela inexistência de sobreposição, incide em equívoco na interpretação do laudo pericial, uma vez que “
a conclusão do laudo aponta para a existência de sobreposição, sugerindo, no caso, a reivindicação, entre o Lote Verdura dos Apelados e os lotes Triunfo e São Jorge dos Apelantes, conforme ilustrado nas representações cartográficas, embora em área inferior àquela que seria constatada caso fossem considerados os perímetros dominiais originais
”, o que teria sido confirmado pelos peritos na audiência instrutória.

Pontuam, ainda, que “
a cronologia das datas de expedição e registro dos títulos pela serventia registral não foi devidamente considerada
” no laudo pericial, bem como que “
trabalhando os expertos apenas com croquis e não mapas, o laudo perde toda e qualquer autoridade probatória ou cartográfica para servir de suporte à uma sentença
”.

Pugnam, preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência, “
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a realização da demarcação necessária
” e, no mérito, pela procedência do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se procedente o pleito autoral. Subsidiariamente, requerer o reconhecimento da sobreposição de área indicada no laudo pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 307382482 e 307382484).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pela SOCIEDADE AGROPASTORIL VITAL PAULINO S/C LTDA. e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Demarcatória c/c Reinvindicação e Perdas e Danos ajuizada em face dos ESPÓLIOS DE PETER JOHANNES RIETJENS, JACOBUS JOHANNES RIETJENS e JOHANNA GERARDA HUBERS RIETJENS (proc. n. 0000414-17.2012.8.11.0027), julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

É cediço que a impugnação ao laudo pericial deve ser feita no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE ELÉTRICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOOU O LAUDO PERICIAL NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ACIDENTE OCORRIDO EM IMÓVEL PARTICULAR. CULPA EXCLUSIVA DA CÍTIMA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por vítima de choque elétrico ocorrido durante escavação de vala em imóvel privado, em que se alegou falha da concessionária de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é nulo por suspeição do perito; (ii) saber se há nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano sofrido pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do laudo não foi reconhecida, pois o perito foi regularmente nomeado, o laudo foi homologado sem interposição de recurso específico, e houve preclusão. 4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas pode ser afastada diante de excludente legal, como a culpa exclusiva da vítima. 5. O laudo pericial demonstrou que o acidente ocorreu após o ponto de entrega, sendo a causa do evento atribuída exclusivamente à conduta da vítima, o que afasta o nexo causal e exonera a concessionária da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser feita no momento processual oportuno, sob pena de preclusão
. 2. É afastada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica quando comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, após o ponto de entrega da energia. (N.U 0002027-50.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)
(destaquei)

No caso, conforme certificado nos autos, os Recorrentes apresentaram impugnação ao laudo pericial de forma intempestiva, razão pela qual a peça não foi conhecida pelo julgador singular.

A alegação de que a extemporaneidade da apresentação da impugnação ocorreu em virtude de defeito ou vírus no computador encarregado do protocolo virtual em nada socorre os Apelantes, visto que a assertiva não tem o condão de flexibilizar as regras processuais impostas a todos os litigantes, em verdadeira quebra do princípio da isonomia processual.

Outrossim, como indicado nas contrarrazões recursais, descabe à parte buscar impugnar o laudo pericial, por via oblíqua, na fase recursal, após ter deixado de fazê-lo tempestivamente na fase de conhecimento.

Logo, todas as alegações recursais relacionadas a vícios no laudo pericial e necessidade conversão do julgamento em diligência para fins de sua complementação/adequação não comportam conhecimento diante da ocorrência de preclusão, que não pode ser simplesmente desconsiderada, sob pena de se admitir a perpetuação do processo e comprometer o princípio da segurança jurídica.

Superada tal questão, é cediço que a Ação Demarcatória é cabível quando houver dúvida sobre os limites divisórios dos imóveis.

Outrossim, para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justifica-la, isto é, sem um título.

No caso em tela, como consignado na sentença, a prova pericial aponta que não há sobreposição dominial entre os lotes primitivos da parte Apelante (Alegria, Triunfo e São Jorge) e o lote primitivo da parte Apelada (Lote Verdura), sendo eles limítrofes entre si.

Nesse sentido, assim constou na conclusão do laudo pericial:

“
II. O cenário demonstrado pela Figura 31 representa a estruturação dos títulos para a região do litígio segundo a documentação dominial, sendo possível observar que os lotes primitivos da parte requerente (Alegria, Triunfo e São Jorge), estão com consonância dominial com o lote primitivo da parte requerida (Lote Verdura), assim, observa-se que estes pertencem ao mesmo bloco de titulações primitivas, onde de forma dominial não existe sobreposição, pois esses são limítrofes entre si
”. (Id. 307382393, p. 28)

Anota-se, como indicado nas contrarrazões de Id. 307382482, que “
o laudo pericial oficial que buscou padrões de amarração a partir de dois lotes principais junto às titulações primitivas, lote “São João” citado em confrontação ao “São Jorge” e o “Campo Limpo” citado em confrontação ao “Verdura”, servindo-se ainda dos elementos geográficos estáveis
”.

Inobstante, no que se refere a uma possível violação ilícita aos limites dos imóveis rurais, a prova pericial apontou que “
a ocupação pelas partes requeridas se deu em função de seus títulos primitivos emitidos pelo Estado de Mato Grosso, os quais apresentavam erros em sua descrição, ocasionando, consequentemente, a alteração nos limites de ocupação das áreas pelas partes
”.

Vale dizer, a alteração nos limites ocupados pelas partes resulta de erro material na documentação oficial emitida pelo Estado de Mato Gross, que contém erro na medição,
in loco
, à época, o que não se traduz em posse injusta, na medida em que a ocupação das áreas ocorreu com base nos títulos legítimos.

Aliás, foi constado que a própria Apelante também possui área em excesso em relação aos respectivos títulos de origem, derivado dos pontos de amarração descritos nas suas titulações.

Assim, tal qual concluiu o julgador singular, considerando que “
não há necessidade de fixação de limites entre as propriedades, pois os limites de ambas as partes estão claramente definidos nos títulos
”, e que “
a ocupação da área pelos Requeridos se deu de acordo com a descrição formal nos seus respectivos títulos
”, o que não configura posse indevida, não carece de reforma a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025